Tribunal: TJBA
Processo: 0542384-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542384-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: FABIO FERNANDES PASSOS

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA, ANA PAULA CABRAL SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITO INFRINGENTE INVIÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra Acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, por unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença que declarou a nulidade absoluta de contrato de empréstimo firmado com FABIO FERNANDES PASSOS, pessoa absolutamente incapaz à época da contratação, condenando a instituição financeira à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais, pleiteou o afastamento da condenação por danos morais e requereu efeito infringente aos embargos. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de inexistência de vícios no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão embargado que justifique a oposição dos Embargos de Declaração; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante; (iii) analisar a possibilidade de concessão de efeito infringente ao julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da causa ou reavaliar fundamentos já enfrentados.

4. O Acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, incluindo a nulidade do contrato celebrado com pessoa absolutamente incapaz, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a configuração do dano moral.

5. O prequestionamento não exige a citação literal de todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida, conforme orientação jurisprudencial consolidada e Súmula 98 do STJ.

6. A insistência da embargante em obter a reapreciação de temas já julgados, como a inexistência de ato ilícito, de dano e de nexo causal, revela inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando qualquer dos vícios aptos a embasar os Embargos de Declaração.

7. O pedido de efeito infringente somente é cabível quando a correção de eventual vício enseja, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese, já que inexiste vício a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 104, I, e 166, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0542384-44.2016.8.05.0001, de Salvador, em que é Embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e Embargado FABIO FERNANDES PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões do Voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora